Tribunal: TJBA
Processo: 8066485-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066485-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NADIR DA SILVA BRANDAO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Execução individual de sentença coletiva em mandado de segurança. Competência. Inaplicabilidade dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Tema 1029 do STJ. Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública para processar execução individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança, determinando a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa. 2. A agravante sustentou que a decisão afronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1029, segundo o qual não é possível propor execução de título coletivo nos Juizados Especiais Fazendários, ainda que o valor da causa esteja dentro dos limites legais. II. Questão em discussão 3. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do recurso à luz do art. 1.015 do CPC, considerando o entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol; e (ii) definir a competência para processar e julgar a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. III. Razões de decidir 4.Embora o tema da competência não conste expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que o referido rol possui natureza de taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento quando a decisão tratar de matéria cuja apreciação posterior torne-se inócua. 5. O título exequendo é oriundo de mandado de segurança coletivo tramitado na Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, que reconheceu o direito à implantação da gratificação de estímulo à atividade de classe nos proventos e remunerações dos professores estaduais. 6. Em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1029, as execuções individuais de títulos oriundos de ações coletivas processadas sob o rito ordinário não podem tramitar perante os Juizados Especiais Fazendários, devendo ser processadas na Vara da Fazenda Pública competente, independentemente do valor da causa ou da complexidade da matéria. 7. O entendimento deste Tribunal de Justiça da Bahia é no mesmo sentido, reconhecendo que a execução individual de título coletivo constitui processo autônomo, devendo tramitar no Juízo de primeira instância competente, com observância do rito dos arts. 534 e seguintes do CPC, afastando-se a competência dos Juizados Especiais. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da 8ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 1.015, 516 e 534; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; RITJBA, art. 92, I, f. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029, REsp 1.804.186/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 14.04.2021 (Execução de título coletivo e competência dos Juizados Fazendários). TJBA, AgIntCiv nº 8014306-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 08.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.